Tribunal: CARF
Processo: 10665.000251/2006-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.000251/2006-28
ACÓRDÃO
1301-007.593 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOTORANTIM METAIS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. PROVA POSTERIOR DA EXTINÇÃO DAS
PARCELAS
QUE
INTEGRAM
A
APURAÇÃO
DO
IMPOSTO.
RECONHECIMENTO.
Demonstrado em procedimento de diligência o indébito alegado pelo
sujeito passivo, impõe-se o reconhecimento do direito creditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.593 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.000251/2006-28
2
RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ Belo Horizonte, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que homologou
parcialmente Declarações de Compensação (DCOMP), lastreadas em saldo negativo de IRPJ no
valor de R$ 4.817.981,31, ano-calendário 2004.
2.

A unidade de jurisdição da RFB reconheceu parcialmente o crédito pleiteado, isto é
R$ 2.134.363,31, por não admitir a DCOMP retificadora n° 20620.01498.120606.1.7.02-1394,
tendo em vista que veicula aumento de débito anteriormente declarado e não homologar as
compensações
efetuadas
nas
DCOMP
no
16348.54819.110506.1.7.02-7044,
no
00857.98870.110506.1.7.02-9210 e no 27541.65941.0906.1.3.02-8907 se deu em razão de que,
por ter o caráter de mera antecipação de imposto, não configurar pagamento indevido, conforme
Despacho Decisório (fls. 89/92).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 93/98 e 120/121), a ora Recorrente alegou
que a r. decisão não aceitou o crédito pois há parcelas, que resultam na sua formação, que se
encontram pendentes de decisão administrativa definitiva.
4.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 136/142), por
entender não demonstrado a existência do crédito. A referida decisão foi materializada com a
seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. Não poderão ser objeto de compensação o valor objeto de
pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal — SRF, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
Nos termos dos artigos 58 e 59 da IN SRF n" 600, de 2005 a apresentação de
DCOMP retificadora da original veiculando aumento de débito não pode ser
admitida.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 146/149) o sujeito passivo repisa os argumentos
trazidos na manifestação de inconformidade, em especial que são legítimos os créditos, que se
originam
de
saldo
negativo
no
ano-calendário
2003;
em
relação
a
DCOMP
no
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.593 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.000251/2006-28
3
27541.65491.090606.1.3.02.8907, a retificação se refere apenas a realocação dos valores
informados incorretamente nos campos principal, multa e juros da declaração original.
6.

Em 27.08.2009, por meio da Resolução no 1301-000.017, esta Turma resolveu
converter o julgamento em diligência para que a unidade de jurisdição da RFB aguardasse o
julgamento definitivo, na esfera administrativa, dos processos administrativos de compensação
relacionados no quadro de fl. 90 deste processo e, após, atualizasse o referido quadro.
7.

A unidade de jurisdição da RFB concluiu que, após o julgamento a conclusão dos
procedimentos administrativos, que a totalidade das parcelas dos créditos, então não
homologadas, restaram extintos (fls. 356/358).
8.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
9.

O conhecimento do Recurso Voluntário foi objeto de análise por ocasião da edição
da Resolução no 1301-000.017.
Mérito
10.

O litígio tem escopo definido. Trata-se de DCOMPs, lastreadas em pagamento saldo
negativo do IRPJ, referente ao AC 2004, não reconhecido no valor de R$ 2.683.618,00, que resulta
de parcelas discriminadas no quadro, que integra o Despacho Decisório (fls. 89/92).
11.

Conforme relatado, após a realização de procedimento de diligência, a autoridade
responsável, concluiu pela existência do indébito em razão da extinção da totalidade das parcelas,
que resultam no valor originalmente não homologado, no valor de R$ 2.683.618,00. Transcreve-se
o referido quadro, de lavra da autoridade administrativa:
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.593 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.000251/2006-28
4

Conclusão
12.

Dessa forma, havendo o reconhecimento do indébito com base em informação
fiscal em decorrência de procedimento de diligência, voto para DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 373
DF CARF MF
Original